Tribunal: TJMT
Processo: 1013201-55.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013201-55.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUELI DE FATIMA SILVA RODRIGUES - CPF: 229.984.541-00 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1013201-55.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Sueli de Fatima Silva Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. EMBARGOS OPOSTOS POR QUEM NÃO RECORREU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargada e deu-lhe provimento, para “a)
RECONHECER
a interrupção da prescrição ocorrida na data de 19/07/2016, em razão da propositura da ação nº 1011302- 44.2016.811.0041; b)
CONDENAR
os Reclamados à restituição dos valores descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, tendo como termo inicial a interrupção ocorrida na data da propositura da ação de nº 1011302- 44.2016.811.0041 (19/07/2016), ficando cada demandado responsável por sua quota parte (Estado de Mato Grosso até dezembro de 2014 e MT-PREV a partir de janeiro de 2015)”, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega que a decisão apresenta contradição, ao argumento que não há possibilidade de interrupção do prazo prescricional, bem como requer a correção, de ofício, dos índices de correção monetária previsto na legislação estadual para as verbas de natureza tributária.

A parte Embargada apresentou manifestação conforme petição digitalizada no ID 110684486.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, verifico que, no presente caso, não se trata de restituição de indébito tributário, mas sim de débito de natureza previdenciária. Ainda, observo que foi registrado o seguinte no voto, no tocante à ocorrência da interrupção da prescrição, em razão da ação proposta primeiramente a juízo declarado incompetente:

“A respeito da interrupção da prescrição, eis o que o dispõe§ 1º do artigo 240 do CPC, in verbis:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos

a
rts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim, o § 1º do artigo 240 do CPC prevê que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Portanto, no que concerne ao pedido de reconhecimento de interrupção da prescrição, verifica-se que foi proposta ação anterior, na data de 19/07/2016,
nº 1011302- 44.2016.811.0041
que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, tendo as mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir.

Não obstante o referido processo ter sido extinção por inépcia da petição inicial em razão da ausência de identificação das verbas cobradas com respectivo valor, houve citação válida, ocorrendo assim a interrupção no ato da propositura da demanda e o retorno após o transito em julgado da sentença que a extinguiu.

Logo, verifica-se interrupção da prescrição na data da propositura daquela demanda, a saber, 19/07/2016”.

Quanto ao pedido de alteração dos índices de correção monetária, observo que não há no acórdão os vícios apontados pela parte Embargante, uma vez que, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, o reexame na instância
ad quem
se prende aos pontos objetos do recurso.

Desta forma, se a parte Embargante não interpôs recurso inominado contra a sentença, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, não há que se falar em contradição, quando a decisão recorrida não menciona a respeito dos índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022